Tribunal: STF
Processo: ARE 922580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. OBRIGATORIEDADE DE PROVEDOR DE INTERNET EXIGIR E FORNECER DADOS DE SEUS USUÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CONHECER O AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    1. Pode ser manejado agravo regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo na hipótese de se entender que a questão nele discutida é de índole infraconstitucional.



    2. A discussão acerca da obrigatoriedade, ou não, em face do princípio da legalidade, de o provedor de internet exigir e fornecer dados de seus usuários importa a análise de legislação infraconstitucional (art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002 e art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), o que desborda da via estreita do recurso extraordinário.



    3. Embargos declaratórios acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.